Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. ATO EXPROPRIATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. A III Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o enunciado 100, fixando a seguinte interpretação: Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Interpretação conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fato gerador do crédito perseguido pelas agravadas tem origem em data anterior ao pedido de recuperação judicial, deflagrado em 10.11.2017, sujeitando-se, portanto, ao plano de soerguimento em trâmite no Juízo universal.
4. Caso não tenha sido promovida a habilitação do crédito na recuperação judicial, é facultado ao credor a habilitação retardatária do crédito, em conformidade com o estabelecido pelo artigo 7o, parágrafo 1o cumulado com o artigo 10, parágrafos 1o, 5o e 6o, da Lei no 11.101/2005. Do contrário, deverá esperar o término da ação concursal, para depois prosseguir com a ação individual na busca da satisfação de seu crédito, não sendo o caso de extinção da execução individual, porquanto não houve novação do crédito, não havendo dupla persecução em vias distintas.
5. O destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por Juízo diverso daquele onde tramita o processo de recuperação judicial, sob risco de burlar o quadro de pagamento de credores, elaborado por Assembleia Geral e, como consequência, ferir o Princípio da Preservação da Empresa.
6. Recurso conhecido e provido.